Tribunal: TJES
Processo: 5015731-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015731-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO MARCOS DIAS DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015731-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO MARCOS DIAS DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, CP), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. A decisão de primeiro grau indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante alega preenchimento dos requisitos do art. 9º, XV, c/c art. 12, § 2º, e art. 3º, I, do referido diploma, sustentando a possibilidade de concessão mesmo em caso de substituição da pena corporal, bem como a dispensa de reparação do dano em razão da assistência pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 pode ser aplicado a pena restritiva de direitos substitutiva de pena privativa de liberdade, quando o condenado não deu início à execução da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto pressupõe submissão mínima à execução da pena, não podendo ser interpretado como prêmio ao condenado que permanece absolutamente inerte no cumprimento da sanção imposta.

O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 condiciona a incidência do benefício à análise da execução concreta, afastando interpretação automática e desvinculada da realidade executória.

No caso concreto, o apenado não iniciou a prestação de serviços à comunidade, não compareceu à entidade designada e não foi localizado, configurando descumprimento total da ordem judicial.

O reconhecimento do indulto, sem qualquer início de cumprimento da pena, esvaziaria a função preventiva e retributiva da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 exige início de cumprimento da pena, ainda que substituída por restritiva de direitos.

A ausência de submissão do condenado à execução penal inviabiliza a declaração de extinção da punibilidade com base no indulto.

A interpretação dos arts. 3º, I, e 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 deve ser realizada em consonância com o art. 7º, que condiciona a análise do benefício à execução concreta da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, caput; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I; 7º; 9º, XV; 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015731-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO MARCOS DIAS DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOÃO MARCOS DIAS DA COSTA
em face da r. Decisão (ID 16061105) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2001815-24.2023.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o benefício de indulto, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID 16061108) a d. Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente o art. 9º, inc. XV c/c art. 12, § 2º, e art. 3º, inciso I, do referido diploma legal, que permite a concessão de indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, requerendo a reforma da decisão para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto.

Defendeu ainda a presunção da hipossuficiência do reeducando, por ser assistido pela Defensoria Pública, dispensando a reparação do dano.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão posta em análise consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 pode ser aplicado também às penas restritivas de direitos, considerando o art. 3º, I, do mesmo diploma
, ao condenado pela prática de crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (art. 155,
caput
, do Código Penal). A decisão de primeiro grau indeferiu o indulto da pena corporal.

Em análise detida aos autos, observa-se que o agravante foi condenado pelo delito de
furto simples

(art. 155,
caput
, CP)
, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Contudo, conforme consulta ao sistema SEEU, não consta qualquer anotação de início de cumprimento da pena alternativa. Foram expedidos mandados para localização do sentenciado, todos infrutíferos, de modo que, até a presente data, o apenado não se apresentou para iniciar a execução penal.

Embora o indulto constitua ato de clemência estatal, sua concessão não pode ser interpretada de modo a legitimar a completa inércia do condenado diante da sanção imposta.

A concessão do benefício pressupõe, em regra, a submissão mínima à execução da pena, pois o perdão presidencial não pode servir como prêmio ao descumprimento absoluto da ordem judicial.

Nesse sentido, o art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 dispõe que, para a declaração do indulto e da comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024. A norma revela que a incidência do benefício depende da análise da execução concreta, afastando a interpretação automática e desvinculada do efetivo cumprimento da pena.

No caso, não houve sequer início do cumprimento da pena restritiva de direitos, tampouco comparecimento do condenado à entidade onde deveria prestar serviços.

Assim, não é possível reconhecer a aplicação do art. 3º, I, isoladamente, sem considerar a regra do art. 7º, que condiciona a declaração do indulto à situação executória.

A admissão da extinção da punibilidade, nas circunstâncias, importaria esvaziar a função retributiva e preventiva da sanção e, em última análise, chancelar a inadimplência penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada que indeferiu a concessão do indulto em relação à pena restritiva de direitos, permanecendo válida a execução até ulterior causa legal de extinção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)